Tribunal: TJDFT
Processo: 0751932-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0751932-77.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: DAVID EDUARDO DA SILVA QUADROS AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DO RIACHO FUNDO DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal em favor de DAVID EDUARDO DA SILVA QUADROS contra decisão proferida pelo Juízo do NAC – Núcleo Permanente de Audiência de Custódia (Id. 66977156, fls. 48/53), que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública. Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante em 03/12/2024, na posse de apenas uma munição de arma de fogo e uma faca tipo peixeira. Aponta que os tribunais superiores consolidaram entendimento jurisprudencial no sentido de que a apreensão de pequena quantidade de munição desacompanhada da arma de fogo, é considerada conduta insignificante; portanto, materialmente atípica. Alega que a apreensão da munição de arma de fogo ocorreu em um contexto de suposta traficância de drogas, o que não restou configurado, e constituindo-se em uma verdadeira pesca probatória (fishing expeditiion), sendo a abordagem policial motivada em mera suspeita ocorrida em via pública. Discorre que a conduta supostamente praticada não envolve violência ou grave ameaça contra a pessoa, e, ademais, o paciente possui residência fixa e trabalho lícito, ostentando apenas uma condenação criminal pelo crime de receptação, ocorrido há mais de três anos. Fundamenta que acaso o paciente seja condenado, provavelmente não será estabelecido o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, motivo pelo qual a prisão preventiva viola o princípio da homogeneidade das tutelas cautelares, sendo mais adequado o estabelecimento de uma das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. Com esses argumentos, requer, liminarmente, a revogação da prisão do paciente, porquanto carente de fundamentação concreta nos termos exigidos pelo art. 312 do CPP, com a expedição do alvará de soltura, ou mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, se for o caso. É o relatório. DECIDO. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). Conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso concreto e tendo por base o juízo de cognição sumário próprio das decisões em caráter liminar, estou a corroborar com o entendimento da magistrada singular acerca da necessidade da decretação da custódia cautelar, para a garantia da ordem pública. Por oportuno, cito a decisão pela qual a prisão em flagrante foi convertida em preventiva (id. 66977156, fls. 48/53): “1. Da análise formal do auto de prisão em flagrante. Nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão em flagrante, adotar, fundamentadamente, uma das seguintes providências: i) relaxar a prisão, caso a considere ilegal; ii) converter o flagrante em prisão preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; iii) conceder liberdade provisória ao autuado, com ou sem fiança, ou, ainda, cumulada ou não com medidas cautelares diversas da prisão. Na hipótese vertente, verifico que o auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal (art. 310 do CPP) e que o flagrante se encontra formal e materialmente válido. A prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie (art. 5o da CF e arts. 301 a 306 do CPP). Ressalto que “conquanto seja possível, em algumas hipóteses, reconhecer a atipicidade material do crime de porte de munições desacompanhadas de arma de fogo, em consonância com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Direito Penal, é relevante ressaltar que a "incidência do princípio da insignificância não pode levar à situação de proteção deficiente ao bem jurídico tutelado. Portanto, não se deve abrir muito o espectro de sua incidência, que deve se dar apenas quando efetivamente mínima a quantidade de munição apreendida, em conjunto com as circunstâncias do caso concreto, a denotar a inexpressividade da lesão" (HC n. 458.189/MS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5a T., DJe 28/9/2018). Do contexto apresentado, a munição foi apreendida em contexto de investigação sobre tráfico de drogas que ocorre no local, o que afasta o princípio da insignificância e atipicidade da conduta, diante da lesividade da conduta. (...) Outrossim, “a jurisprudência do STJ reconhece que, embora o princípio da insignificância possa ser aplicado a crimes de posse de pequena quantidade de munição, tal benefício não se estende a réus reincidentes. No presente caso, a reincidência e a habitualidade delitiva do réu impedem a aplicação do referido princípio”(STJ, HC n. 840.711/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 4/12/2024.) Assim, não vejo razões para o relaxamento da prisão do autuado, razão pela qual homologo o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP). 2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. Com efeito, o autuado, que é reincidente, foi flagrado portando uma munição, apreendida em contexto de investigação sobre tráfico de entorpecentes, o que indica o envolvimento com arma de fogo e a possibilidade de que ele a utilize para prática de crimes mais graves e violentos. Ainda, o autuado se encontrava em cumprimento de pena, o que demonstra sua incapacidade de reintegração social e a persistência em práticas delituosas. A conduta do autuado reforça a necessidade de sua custódia cautelar, pois ele já demonstrou, por meio de seu histórico criminal, que não hesita em violar as leis, o que aumenta a probabilidade de novos delitos, inclusive com maior gravidade, sobretudo por estar portando munição de arma de fogo. Em face do risco que representa para a ordem pública, a prisão preventiva se apresenta como medida imprescindível para evitar a reiteração delitiva, diante do perigo de estado de liberdade do autuado. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de DAVID EDUARDO DA SILVA QUADROS, filho de FRANCINALVA DA SILVA QUADROS, nascido em 19/02/2003, com fundamento nos artigos 310, II, e 313 do Código de Processo Penal. CONFIRO A ESTA DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO E INTIMAÇÃO. De início, não me parece ter razão o impetrante quanto à alegação de que a decisão supramencionada estaria pautada em fundamentação inidônea acerca dos elementos justificadores para a conversão da prisão em flagrante em preventiva. Veja-se que os fatos atribuídos ao paciente - apreensão de uma munição de arma de fogo calibre .20, uma faca tipo peixeira, além de uma porção de cocaína envolta em uma nota de R$ 100,00 (cem reais) -, ocorreram em um contexto em que o paciente foi preso em investigação acerca da suposta prática do crime de tráfico de drogas na região em que ele estava. Em análise superficial própria do exame de pedido liminar, verifica-se que segundo consta no auto de prisão em flagrante (id. 66977156, fls. 5/8), policiais civis apuravam denúncias anônimas acerca da ocorrência de tráfico de drogas no Riacho Fundo/DF. Ao visualizarem o paciente, viram que ele mantinha contato com outras duas pessoas e entrou em um veículo GM Astra, de cor azul. Ao notar a presença dos policiais, um dos elementos saiu rapidamente do automóvel e o paciente foi abordado, ocasião em que foi flagrado na posse de uma faca tipo peixeira e uma munição de arma de fogo calibre .20, que estavam dentro do veículo. Em busca pessoal, foi encontrada com ele uma porção de cocaína, embalada em uma nota de R$ 100,00 (cem reais). Destaque-se, inicialmente, que embora o impetrante tenha sustentado que a apreensão de pequena quantidade de munição desacompanhada da arma de fogo tornaria a conduta materialmente atípica, em consonância com o princípio da intervenção mínima no direito penal, deve-se analisar o contexto e as circunstâncias fáticas de sua apreensão. Nesse aspecto, cabe apontar que a decisão fundamentou que o paciente foi preso em flagrante em uma investigação acerca da ocorrência de traficância de drogas no local, e poderia utilizar a munição apreendida tanto como moeda de troca ou para a prática de crimes mais graves, o que afasta a aplicação do princípio da insignificância e a atipicidade da conduta. Lado outro, trata-se de paciente reincidente, tendo uma condenação criminal pela prática do crime de receptação (id. 66977156, fls. 39/40), sendo que por ocasião de sua prisão em flagrante, cumpria a pena pela prática da conduta. Não bastasse, verifica-se que ele possui diversas passagens pela Vara da Infância e da Juventude, pela prática de atos infracionais equiparados ao tráfico de drogas, fato a demonstrar que ainda persiste na prática de condutas criminosas, caracterizando a reiteração delitiva. Nesse contexto, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça reconhece que embora a posse de pequena quantidade de munições de arma de fogo possa ensejar a aplicação do princípio da insignificância, o benefício não se estende aos réus reincidentes ou com habitualidade delitiva. Nesse sentido aponto da 5a e 6a Turmas do STJ: DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO. POSSIBILIDADE, EM TESE, DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE, NO CASO CONCRETO. REINCIDÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso especial, mantendo a condenação por posse ilegal de munição de uso restrito. 2. O agravante foi preso na posse de munições de calibres 9mm e .40, durante operação policial que investigava comércio ilegal de armas e entorpecentes. 3. A decisão agravada negou provimento ao recurso especial, considerando a jurisprudência que não aplica o princípio da insignificância em contexto de reincidência e periculosidade social. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se é aplicável o princípio da insignificância à posse de munições de uso restrito, considerando a reincidência e o contexto de apreensão. III. Razões de decidir 5. A jurisprudência do STJ considera os crimes de posse de munição como de perigo abstrato, não exigindo lesividade concreta para a tipificação. 6. A aplicação do princípio da insignificância é inviável em casos de reincidência e quando a apreensão ocorre em contexto de atividade criminosa, como tráfico de armas e drogas. 7. A reincidência do agravante e o contexto de apreensão das munições evidenciam a periculosidade social da conduta, afastando a atipicidade material. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. O princípio da insignificância não se aplica à posse de munição de uso restrito em contexto de reincidência e atividade criminosa." Dispositivos relevantes citados: Lei n. 10.826/2003, arts. 12, 14 e 16. Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 143.449/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 9/10/2017; STJ, AgRg no HC 434.453/AL, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ Acórdão Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 21/5/2018. (AgRg no AREsp n. 2.676.811/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/10/2024, DJe de 16/10/2024.) (grifo nosso). AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LEI N. 10.826/2003. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. PRESCINDIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO. 1. O posicionamento do Tribunal estadual encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, não havendo falar-se em contrariedade aos dispositivos apontados no recurso especial - arts. 155 e 156 do CPP -, porquanto entende esta Corte pela prescindibilidade da realização de perícia à comprovação da lesividade do armamento. Precedentes. 2. Inviável a aplicação do princípio da insignificância, pois, in casu, além da reincidência do réu, ora agravante, e de responder outras ações penais, "o fato de as munições terem sido apreendidas no contexto de cumprimento a mandado de prisão preventiva e busca e apreensão domiciliar já impediria o reconhecimento da atipicidade material da conduta, dada a periculosidade social da ação". 3. "Na hipótese, embora desacompanhadas de arma de fogo capaz de dispará-las, as circunstâncias do caso não autorizam a incidência do princípio da insignificância, porquanto o fato de o Paciente ostentar duas condenações definitivas pretéritas, sendo que uma delas é pela prática da mesma infração, não permite o reconhecimento da atipicidade da conduta, pois revelada sua contumácia delitiva e, assim, a periculosidade social da ação." (AgRg no HC n. 842.130/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 25/9/2023). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.331.276/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 16/4/2024, DJe de 19/4/2024.) (grifo nosso). Assim, há indícios da participação do réu no crime de posse de munição de arma de fogo e, ademais, deve-se pontuar que análise aprofundada a respeito do mérito, como as considerações da Defesa no sentido de que não havia motivação idônea para que o paciente fosse abordado e revistado, não são viáveis na via estreita do Habeas Corpus, pois dizem respeito à instrução processual, ocasião em que as circunstâncias fáticas serão melhor esclarecidas. Com efeito, a decisão que impôs a prisão preventiva está devidamente fundamentada e, inclusive, ancorada nas circunstâncias concretas dos autos. A prisão preventiva do paciente não foi decretada com fundamento na gravidade dos fatos ou mesmo em risco meramente abstrato ou hipotético. Assim, em juízo de cognição sumário, considero que o modus operandi do paciente demonstra o periculum libertatis e a necessidade de manutenção de sua segregação cautelar. Outrossim, não é demasiado reforçar que circunstâncias pessoais favoráveis ao paciente, tais como trabalho lícito e residência no distrito de culpa não interferem na manutenção da prisão preventiva, quando presentes seus requisitos, descritos no art. 312 do Código de Processo Penal, como é o caso dos autos. Nesse sentido: 2. As alegadas condições subjetivas, como ter residência fixa e trabalho lícito, não são fatores que, por si, obstem a segregação cautelar, mormente se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção. (...) (Acórdão 1715523, 07204002220238070000, Relator: LEILA ARLANCH, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 15/6/2023, publicado no DJE: 27/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De mais a mais, em razão das circunstâncias apontadas, as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, neste momento, suficientes e adequadas. Assim, não me parece haver motivos urgentes e plausíveis que justifiquem a revogação em caráter liminar da prisão preventiva, sendo o caso, portanto, de aguardar o regular prosseguimento do writ, com o seu julgamento de mérito pelo Colegiado. Reitero, por fim, que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que objetiva pôr fim a ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, o que não restou comprovado, de plano, no caso em exame, uma vez que a decisão de imposição da prisão preventiva ocorreu mediante decisão devidamente fundamentada no feito originário, não sendo, assim, o caso de censura monocrática por parte dessa Relatora. Assim, não vislumbrando a presença dos requisitos necessários para concessão cautelar da ordem, INDEFIRO o pedido liminar. Notifique-se a autoridade coatora solicitando as informações necessárias. Após, vista à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de dezembro de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora